Tribunal: TJDFT
Processo: 0728455-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante pede a concessão da gratuidade de justiça. Como cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, a qual pode ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção relativa, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o e § 7o, do CPC). Na hipótese, consta dos autos que a apelante possui padrão de vencimentos, como servidora pública, superior à média nacional, mas firma seu pedido na alegação de endividamento que compromete sobremaneira seus rendimentos. Verifica-se que o mesmo pedido foi deduzido e repelido na origem, não havendo elementos novos no recurso a justificar, por ora, a concessão do benefício, certo, ainda, que as custas recursais neste Tribunal são sabidamente módicas e, também, que eventual concessão nesta fase do processo operará efeitos tão somente ex nunc. Assim, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a recorrente junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses e demais provas que repute idôneas para comprovar a alegada hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, bem como comprovantes de contrato e pagamento de locação de imóvel para moradia, extratos bancários, despesas relativas a tratamento médico, alimentação e a fornecimento de água, luz e internet, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, ocasião em que o preparo deve ser recolhido no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de agosto de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator